Tribunal: STF
Processo: Rcl 85019
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Nacional de Saúde - Funasa alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000882-16.2018.5.05.0341, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido na ADI 3.395.



    Narra ter o órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito na origem, ao fundamento de que são postuladas verbas trabalhistas por servidor submetido a regime celetista, admitido no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988, sem notícias de que tenha prestado concurso público.



    Sustenta que, ao contrário do afirmado pela Corte trabalhista, o vínculo em questão é estatutário desde o advento da Lei n. 8.112/1991, conforme previsão do art. 243 do referido diploma normativo.



    Aduz que o ato impugnado está em descompasso com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.



    Diz afastada, ainda, a aplicação do art. 243 da Lei n. 8.112/1990, sem observância da cláusula de reserva de plenário, com ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede a cassação da decisão reclamada e a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito subjacente.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se sobre eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte em relação à competência da Justiça Comum nas ações entre o Poder Público e seus servidores.



    Na hipótese, o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça trabalhista, conforme ementa de julgamento que segue transcrita:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DE 05.10.1988 E NÃO ABRANGIDO PELA HIPÓTESE DO ART 19, CAPUT, DO ADCT. SUBSEQUENTE LEI DE IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE REGIMES JURÍDICOS, DO CELETISTA PARA O ADMINISTRATIVO, SEM O CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA PRÉVIA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO ANTIGO VÍNCULO CELETISTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 382/TST À PRESENTE HIPÓTESE. O Tribunal Pleno desta Corte Superior no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018, de relatoria da Min. Maria Helena Mallmann (DJe de 18/09/2017), acerca da compatibilidade do art. 276, caput , da LC 10.098, de 03/02/1994, do Estado do Rio Grande do Sul, com a Constituição da República, seguindo a diretriz da decisão proferida pelo STF na ADI 1.150-2/RS, fixou entendimento no sentido de que não há óbice constitucional à mudança de regime jurídico dos empregados estabilizados pelo art. 19 do ADCT pelo advento de lei específica. Contudo, no presente caso, o Tribunal Regional consignou que o Reclamante foi admitido pela Reclamada, em 01.08.1984, sem concurso público, sob o regime celetista - premissas fáticas incontestes à luz da Súmula 126/TST. Nesse cenário, verifica-se que a hipótese vertente não se insere na situação examinada pelo Tribunal Pleno desta Corte nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018, que abrange a situação de servidor contratado cinco anos antes da promulgação da CF/88 e, portanto, estável nos termos do art. 19, caput, do ADCT. Desse modo, não se há falar em relação de ordem estatutária e, por conseguinte, em incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. Ademais, cumpre registrar que não se aplica ao presente caso o entendimento da Súmula 382/TST, pois o contrato de trabalho continuou em vigor, em face da inexistência de transmudação do regime celetista para o estatutário. Tratando-se, portanto, de decisão proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, V, "a", do CPC/2015), é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    O Tribunal Superior do Trabalho considerou tratar-se de vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que competiria à Justiça especializada o julgamento do processo originário. Acrescentou que, no caso, não houve alteração do regime jurídico celetista para estatutário, por não ser hipótese de servidor detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, em 30.6.2020, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demanda versando sobre vínculo de trabalho celetista com o Poder Público, sendo este o caso dos autos. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto que, consoante tese definida no julgamento do ARE 906.491 (Tema 853/RG), “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI n. 3.395 em tais hipóteses. O julgado ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    (ARE 906.491 RG, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 7.10.2015)



    Por sua vez, no ARE 1.001.075 (Tema 928/RG), este Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.



    Nesse contexto, a competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pelo ato reclamado, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI 3.395, amolda-se à tese fixada nos Temas 853/RG e 928/RG.



    Por fim, não verifico, no ato reclamado, a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente